Tribunal: TCU
Processo: 012.224/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento na aquisição de equipamentos hospitalares e do desaparecimento de bens adquiridos com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Medicenter Produtos Hospitalares Ltda., Mawed Comercial Ltda., Cícero Martins e Rogério Sousa Silva devido a indícios de superfaturamento na aquisição de equipamentos hospitalares e a desaparecimento de bens adquiridos com recursos do Sistema Único de Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Jairo Gomes Barbosa (XXX.283.231-XX) e Rogério Sousa Silva da relação processual; 9.2. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do Regimento Interno; 9.3. informar a Procuradoria da República em Goiás, o Fundo Nacional de Saúde e os responsáveis quanto ao teor desta decisão.